Tribunal: STF
Processo: Rcl 53816
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), do ARE 748.371-RG (Tema 660), do RE 596.663-RG (Tema 494), do ARE 968.574-RG (Tema 913) e do RE 638.115-RG (Tema 395). Ato reclamado em que assentado que a lei que reestruturou a carreira do reclamante, ao alterar o regime remuneratório de subsídio para vencimento básico, vedou expressamente o recebimento de adicional por tempo de serviço e de quintos, antes incorporado ao patrimônio do servidor. Acréscimo remuneratório dos servidores devidos até o advento da lei reestruturando a carreira. Não compete ao STF a análise da legislação de cada unidade federativa acerca da reestruturação da carreira dos servidores públicos. Perda da eficácia do acréscimo remuneratório com a incorporação definitiva do percentual. Ausência de teratologia. Falta de hipótese de cabimento. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal, no art. 988, II, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Ricardo Diefenthaeler, contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4º Região, nos autos do processo nº 5052056-49.2019.4.04.7100, à alegação de violação da autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no AI 791.292-RG (Tema 339), no ARE 748.371-RG (Tema 660), no RE 596.663-RG (Tema 494), no ARE 968.574-RG (Tema 913) e no RE 638.115-RG (Tema 395).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante, auditor fiscal da Receita Federal, ter ajuizado ação requerendo o pagamento do adicional de tempo de serviço e quintos e décimos, desde o advento da Lei nº 13.464/2017.



    O pedido foi julgado improcedente, ante a ausência de direito adquirido às rubricas, respeitada a irredutibilidade do salário. Entendimento mantido ao julgamento da apelação.



    Interposto recurso extraordinário, a ele foi negado seguimento, com fundamento nos Temas 339, 660, 494, 913 e 395 da repercussão geral. Mantido o entendimento ao julgamento do agravo interno.



    3. O reclamante sustenta que os temas de repercussão geral apontados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso extraordinário não se aplicam ao caso concreto, verificado manifesto equívoco na utilização dos precedentes.



    4. Alega que, com o retorno ao regime de vencimento básico, revertido pela Lei nº 13.646/2017, as parcelas que foram devidamente incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor e não foram expressamente extintas, absorvidas ou revogadas – no caso, os quintos/décimos e adicional de tempo de serviço – passam a ser novamente devidas.



    Argumenta, no ponto, que a eficácia das leis que instituíram as referidas parcelas ficara suspensa até o advento da Lei nº 13.646/2017, diante da incompatibilidade com a remuneração mediante parcela única (subsídio). Tornam a ser devidas após o afastamento do regime de subsídio, porquanto não foram revogadas, mas apenas suspenso o pagamento.



    5. Defende que o caso não se enquadra no Tema 494 da repercussão geral, uma vez que não pretende obter direito adquirido a regime remuneratório, mas demonstrar que não houve acréscimo remuneratório passível de incorporar as parcelas pleiteadas em seu vencimento.



    Afirma, ainda, que tampouco se aplicam os Temas 395 e 913, por não ser a hipótese de incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada, mas sim de restabelecimento da remuneração pelo sistema de vencimento básico, de modo a restabelecer também o pagamento de outros adicionais.



    6. Aduz que a jurisprudência do STF atualmente admite o pagamento de adicionais e outras verbas juntamente com o subsídio quando já incorporados ao patrimônio do servidor público, consoante assentado no julgamento da ADI 4.941.



    7. Requer, em sede liminar, a suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    8. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (…)”



    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    6. Verifico preenchido o referido requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de decisão pela qual negado provimento ao agravo interno, mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    7. A parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar o entendimento assentado no AI 791.292-RG (Tema 339), no ARE 748.371-RG (Tema 660), no RE 596.663-RG (Tema 494), no ARE 968.574-RG (Tema 913) e no RE 638.115-RG (Tema 395) ao exame do recurso extraordinário.



    8. Este Supremo Tribunal, ao exame do RE 561.836, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 5), atinente à conversão em URV dos valores da remuneração dos servidores em cruzeiros reais, firmou o entendimento de que o pagamento do percentual de 11,98% (ou outro índice apurado em liquidação em cada caso) não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente, bem como assentou a tese da limitação do percentual devido à reestruturação da carreira, afastado o direito do servidor público ao percebimento ad aeternum de parcela da remuneração:



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.



    8) Inconstitucionalidade.



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 561836, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2014)



    9. Referido entendimento foi ratificado à análise dos Embargos Declaratórios no RE 561.836, conforme se extrai da ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (RE 561836 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 22.02.2016) 



    10. A seu turno, esta Suprema Corte, ao julgamento do ARE 968.574-RG (Tema 913), consignou não competir ao STF a análise da legislação local de cada unidade federativa para concluir acerca da ocorrência ou não de reestruturação da carreira dos servidores públicos, de modo a aplicar a orientação firmada no RE 561.836-RG, assentada, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia, a ausência de repercussão geral da questão. Reproduzo a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (ARE 968.574, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2016)



    11. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 596.663-RG (Tema 494), firmou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.



    Reproduzo a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 



    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.



    2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.



    3. Recurso extraordinário improvido.”



    (RE 596.663, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2014)



    12. A seu turno, ao julgamento do paradigmático RE 638.115-RG (Tema 395), este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.



    Ao julgamento de embargos de declaração no aludido parâmetro, este Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os aclaratórios, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema.



    Reproduzo a ementa do acórdão:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 



    2. Repercussão Geral.



    3. Direito Administrativo. Servidor público.



    4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001.



    5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto.



    6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo.



    7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento.



    8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros.



    9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade.



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (RE 638.115-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.05.2020)



    13. Por outro lado, reproduzo a tese fixada no AI 791.292-RG (Tema 339) por esta Suprema Corte: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    14. Ao julgamento do RE 748.371 (Tema 660), este Supremo Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.



    15. Consoante emerge dos autos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação, nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRAS DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 440/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.890/2008. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 765, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.464/2017. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. ADICIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO. QUINTOS. RESTAURAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 



    1. A estrutura remuneratória baseada na forma de subsídio (Medida Provisória nº 440/2008, convertida na Lei nº 11.890/2008), a qual expressamente excluía o pagamento dos adicionais relacionados no art. 2º-C, foi substituída pela Medida Provisória nº 765, convertida na Lei nº 13.464/2017, que veda expressamente o pagamento dos adicionais de tempo de serviço e quintos/décimos de função.



    2. Não há direito adquirido a regime jurídico, e as alterações legislativas posteriores que resultem na absorção de vantagens auferidas por força de decisão judicial implicam alteração do substrato fático-jurídico da relação de caráter continuativo (ou exaurimento do suporte fático), resguardada a irredutibilidade remuneratória.



    [...]



    Em que pese ponderáveis os argumentos deduzidos pelo apelante, não há reparos à sentença, que deve ser mantida em seus próprios fundamentos. 



    Com efeito,



    (1) a estrutura remuneratória baseada na forma de subsídio (Medida Provisória nº 440/2008, convertida na Lei nº 11.890/2008), a qual expressamente excluía o pagamento dos adicionais relacionados no art. 2º-C, foi totalmente substituída por outra (Medida Provisória nº 765, convertida na Lei nº 13.464/2017);



    (2) essa nova estrutura, além de discriminar expressamente as parcelas não devidas (art. 27, §1º), restabeleceu o direito ao pagamento "das demais parcelas previstas em lei", permitindo claramente a incidência da Lei 8.112/90 em relação ao integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho;



    (3) a lei veda expressamente o pagamento dos adicionais de tempo de serviço e quintos/décimos de função, não havendo que se falar, respeitada a irredutibilidade do valor da remuneração, em direito adquirido às rubricas, ainda que supostamente adquiridas em regime anterior;



    (4) não há direito adquirido a regime jurídico, e as alterações legislativas posteriores que resultem na absorção de vantagens auferidas por força de decisão judicial implicam alteração do substrato fático-jurídico da relação de caráter continuativo (ou exaurimento do suporte fático), resguardada a irredutibilidade remuneratória.



    Nesse sentido, a 3ª Turma desta Corte já se pronunciou, como se vê do voto condutor do acórdão, cujos fundamentos agrego como razões de decidir, in verbis: 



    O juízo singular assim apreciou a controvérsia dos autos (Evento 41, SENT1): 



    "Mérito. O impetrante sustenta existir direito adquirido à percepção de adicional por tempo de contribuição, que compunha seus vencimentos por ocasião de regime jurídico anterior. 



    Cabe, de início, salientar que os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, cargo o qual o impetrante possui, a partir da edição da MP n.º 440/2008, convertida na Lei n.º 11.890/2008, passaram a ser remunerados por subsídio, restando vedada expressamente a percepção de valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço: 



    [...]



    Pode-se dizer, portanto, que ao instituir o subsídio como forma de remuneração, na ocasião, o adicional por tempo de serviço acabou por ser absorvido, deixando de compor a remuneração do impetrante. 



    Mais recentemente, com a edição da MP nº 765, de 29 de dezembro de 2016, os titulares dos cargos integrantes das Carreiras Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei n.º 10.910/2004, passaram a receber vencimento básico e demais parcelas previstas em lei, extinguindo-se, assim, o regime jurídico que previa a remuneração por subsídio. Além disso, e aqui reside a irresignação do impetrante, houve expressa vedação à percepção de valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço (inciso XIII do § 1º do art. 26 da MP n.º 765/2016). 



    Pois bem. O impetrante sustenta haver direito adquirido à percepção do adicional por tempo de serviço incorporado por ocasião do regime jurídico anterior ao que instituiu a regra do subsídio. 



    A esse respeito, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de entender que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Vale dizer, desde que não haja decesso pecuniário, não há direito adquirido à composição dos vencimentos pela forma do regime jurídico anterior. 



    [...]



    No caso dos autos, ainda que o impetrante tenha incorporado o adicional por tempo de serviço, cabe destacar que essa verba compunha seus vencimentos por ocasião de regime jurídico remuneratório anterior e, por tal motivo, não há falar em direito adquirido, desde que garantida a irredutibilidade dos vencimentos. Ou seja, o valor nominal dos seus vencimentos devem ser preservados pelo novo sistema remuneratório. Aí reside o direito adquirido no que tange à remuneração dos servidores ou agentes públicos. 



    [...]



    A controvérsia cinge-se em averiguar o direito à concessão do adicional de tempo de serviço em favor do impetrante, vantagem essa extinta pela alteração do regime remuneratório para a forma de subsídio, o qual é incompatível com o recebimento de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba ou representação ou outra espécie remuneratória, nos termos da Lei nº 11.890/08. 



    Com a superveniência da MP 765/2016, convertida na Lei nº 13.464/2017, os Auditores-Fiscais deixaram de perceber os seus proventos por meio de subsídio, voltando a receber vencimento básico. 



    Com efeito, este Tribunal possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    Portanto, uma vez preservada a irredutibilidade de vencimentos, não há falar em direito adquirido a regime de composição remuneratória, o que abrange, inclusive, o pagamento do pretendido adicional. 



    [...]



    Destarte, nos termos do acima exposto, irretocável a sentença. 



    Dado o improvimento do recurso, acresça-se ao montante já arbitrado a título de honorários advocatícios o equivalente a R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Em face do disposto nas súmulas n.ºs 282 e 356 do STF e 98 do STJ, e a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores, explicito que a decisão não contraria nem nega vigência às disposições legais/constitucionais prequestionadas pelas partes. 



    Diante do exposto, voto por negar provimento à apelação.”



    16. Em seguida, foi negado seguimento ao recurso extraordinário.



    17. Por fim, mantida a negativa de seguimento ao julgamento do agravo interno, cujo teor reproduzo na fração de interesse:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMAS 660, 339, 494, 913 E 395/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Dessa forma, a aplicação do tema 660, 339, 494, 913 e 395 do STF ao caso, é medida que se impõe.



    [...]



    O julgado desta Corte está em consonância com as teses firmadas em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral, de maneira que a aplicação dos Temas 339, 494, 913 e 395 do STF é medida que se impõe. 



    Neste sentido, impõe explicitar a incidência dos Temas 339 e 660 do STF, obstáculos ao seguimento do apelo extremo, pois os referidos enunciados são autoexplicativos, basta uma módica leitura, por isso torna-se despiciendo qualquer acréscimo elucidativo, sendo que o Tema 339 envolve a fundamentação, enquanto o Tema 660 trata do devido processo legal, cuja ofensa à Carta Magna, se existente, se dá de maneira oblíqua. 



    A melhor interpretação ao caso é a sistemática buscada no art. 1.030 do CPC, o qual não deixa dúvidas de que a negativa de seguimento se impõe, sim, aos recursos em que a tese levantada afrontaria a Constituição Federal apenas de modo indireto ou reflexo, até porque se a argumentação da agravante prevalecesse haveria a necessidade de todos os recursos serem admitidos, o que se tornaria improducente, além de afrontar, inclusive, os arts. 4º e 6º do CPC, os quais se pautam pela razoável duração do processo.



    [...]



    Por outro lado, melhor sorte não socorre à tese recursal tendente a afastar o Tema 660/STF (art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/88 - dispositivos constitucionais suscitados no recurso), pois é exatamente no que concerne aos princípios do contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada e devido proc